Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600509-82.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
09/09/2021
Número: 0600509-82.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600509-82.2020.6.16.0079
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600509-
82.2020.6.16.0079 que, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, desaprovou as contas apresentadas pela prestadora, relativas às Eleições
Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Maria Lucia Mikcza, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, no município de Ibaiti/PR, desaprovadas em razão de indícios de recebimento de
recursos de origem não identificada e atraso na abertura das suas contas bancárias. A abertura de
conta bancária da campanha foi feita fora do prazo estabelecido na legislação, com extrapolação
do prazo disposto no art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A irregularidade, de
menor importância, sozinha não acarretaria a desaprovação, porém, o conjunto de irregularidades
infere grave infração às normativas eleitorais. No que se refere aos recursos de origem não
identificada, a candidata indicou como doação de recursos próprios a quantia de R$ 485,35. Apesar
de pouco expressivo, tal recurso patrocinou 100% da campanha da prestadora, qualificando a
gravidade da irregularidade. Ausente tal comprovação houve descumprimento ao art. 25, §2° da
Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto foi utilizado na campanha eleitoral bens de origem não
identificada).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA LUCIA MIKCZA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
MARIA LUCIA MIKCZA (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42681
216
03/09/2021 18:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.604

RECURSO ELEITORAL 0600509-82.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA LUCIA MIKCZA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR0071869
RECORRENTE: MARIA LUCIA MIKCZA
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR0071869
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA.
RESOLUÇÃO TSE Nº23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEPÓSITO REALIZADO
PELA PRÓPRIA CANDIDATA. VALOR INEXPRESSIVO. RESSALVAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADES QUE, NESTE CASO, NÃO COMPROMETEM A APROVAÇÃO DAS
CONTAS ELEITORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A utilização de recursos próprios em campanha eleitoral em valor superior ao declarado em
registro de candidatura não é suficiente, por si só, para ensejar a desaprovação das contas.
Precedentes desta Corte.

2.Não se conhece de documento apresentado com as razões recursais quando não se tratar de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Precedentes dessa Corte.

3.O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância quando
inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data de sua abertura.

4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalvas as
contas prestadas pela recorrente.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42681216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318552710100000041658092
Número do documento: 21090318552710100000041658092

Curitiba, 02/09/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de MARIA LÚCIA MIKCZA, candidata a vereadora pelo PTB, no Município de Ibaiti, eleita como
suplente, com 10 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.718,44, (três mil, setecentos e dezoito
reais e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) como recursos do FEFC, R$ 485,35
(quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) como recursos próprios e R$ 233,09 (duzentos e
trinta e três reais e nove centavos) como recursos estimáveis, conforme Demonstrativo de Receitas e
Despesas (ID 33807366).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidades:
a) recebimento de recursos de origem não identificada, com fulcro no art. 65, II, da Res. TSE nº 23.607/2019
e; b) atraso na abertura da conta bancária (ID 33809466).

O Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR julgou desaprovadas as contas em razão dos
apontamentos acima referidos, com fulcro no artigo 25, §2°, da Res. TSE nº 23.607/2019 e no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/1997(ID 33809666).

A recorrente interpôs recurso (ID 33809966), arguindo a possibilidade de juízo de retratação da
decisão e alegando, em síntese: a) a ausência de recebimento de recursos de origem não identificada,
justificando que, embora não tenha declarado bens por ocasião do Requerimento de Registro de Candidatura,
ocupa cargo de funcionária pública do município de Ibaiti; b) que era capaz de aportar o valor de R$ 485,35
(quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a sua campanha, conforme holerite que juntou
aos autos; c) que o atraso na abertura das contas bancárias, por si só, não é suficiente para acarretar a
desaprovação da contas, conforme entendimento do próprio Juízo a quo e da jurisprudência majoritária. Ao
final, requereu seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalvas
as contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, vez que a
candidata comprovou sua possibilidade de doação pessoal à campanha (ID 35772866).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

Num. 42681216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318552710100000041658092
Número do documento: 21090318552710100000041658092

No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas de campanha,
em razão da irregularidade apontada no parecer conclusivo, qual seja, existência de indícios de recebimento de
recursos de origem não identificada.

Com efeito, o Juízo a quo entendeu que a irregularidades apontada seria de natureza grave,
impedindo a aprovação das contas com ressalvas, consoante se depreende da sentença:

“(...)

Na análise informatizada e simplificada da prestação de contas, e, no parecer técnico conclusivo
identificaram-se inconsistências com a Resolução TSE nº 23.607/2019: (a) indícios de
recebimento de recursos de origem não identificada; (b) atraso na abertura das suas
contas bancárias.

A abertura de conta bancária da campanha foi feita fora do prazo estabelecido na legislação,
com extrapolação do prazo disposto no art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A irregularidade, de menor importância, sozinha não acarretaria a desaprovação, porém, o
conjunto de irregularidades infere grave infração às normativas eleitorais.

A candidata indicou como doação de recursos próprios a quantia de R$ 485,35. Ocorre que este
valor supera o patrimônio declarado no registro da candidatura. Instada a esclarecer, a
candidata não se forçou a apresentar provas de que o montante já integrava seu patrimônio
quando do pedido de registro da candidatura. A candidata não esclareceu sua profissão nem
seus meios de subsistência para justificar o patrimônio. Apesar de pouco expressivo, tal recurso
patrocinou 100% da campanha da prestadora, qualificando a gravidade da irregularidade.

Ausente tal comprovação, houve descumprimento ao art. 25, §2° da Resolução TSE nº
23.607/2019, porquanto foi utilizado na campanha eleitoral bens de origem não identificada.

Há, por isso, flagrante desrespeito à Resolução TSE nº 23.607/2019.

Não é o caso de aplicação do art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 porque os equívocos
são relevantes.” (g.n.)

Com base no parecer técnico conclusivo, o Juízo de origem entendeu que a candidata não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor aportado em sua campanha já integrava seu patrimônio
quando do requerimento de registro de candidatura, porquanto deixou de comprovar sua profissão e seus
meios de subsistência.

Conforme consta no aludido parecer, a candidata teria indicado como doação de recursos
próprios o valor de R$ 485,35 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), valor que supera
o patrimônio declarado no registro de candidatura e representa 100% dos recursos utilizados na campanha.

Vale destacar, inicialmente, que no Requerimento de Registro de Candidatura o candidato não
tem a obrigação de informar à Justiça Eleitoral sua renda, mas sim a propriedade de bens.

In casu, verifica-se que o fato de ter a prestadora declarado patrimônio zerado em sede de
registro de candidatura não significa que deixou de auferir rendimentos no ano de 2020, vez que a declaração
Num. 42681216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318552710100000041658092
Número do documento: 21090318552710100000041658092

de patrimônio não é equivalente a eventual comprovação da remuneração mensal, a título de salários ou
proventos de trabalho autônomo.

Cumpre observar que, por ocasião da manifestação sobre o parecer conclusivo, a candidata
limitou-se a afirmar que tinha “... uma vida ativa de trabalhadora informal, porém não o suficiente para atingir o
mínimo exigido para obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda” e “...tinha condições de realizar a
doação para sua própria candidatura”, deixando de apresentar qualquer documento comprobatório de seus
rendimentos (ID 33809116). Porém, em suas razões recursais, alegou ser servidora pública municipal,
juntando, para tanto, cópia do holerite emitido pelo Inst. Prev. Serv. Públicos do Município de Ibaiti, no intuito de
comprovar renda mensal bruta de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), (ID 33810016).

De acordo com a jurisprudência do TSE, não cabe dilação probatória em sede recursal, a não
ser que se trate de documento juridicamente novo, o que não se verifica no caso em exame, pois não há
nenhuma situação que justifique a juntada posterior de tal documento, que inclusive é contraditório. Tem-
se, portanto, por precluso o direito da prestadora de trazer aos autos documentos que deveria ter apresentado
em fase de diligências. Transcreve-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE
À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO APRESENTAÇÃO REITERADA
DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO
(EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE
DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.

2. O processamento do recurso especial fica obstado quando o acórdão regional encontra–se
em harmonia com a jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula nº 30/TSE.

3. O TRE/SP desaprovou as contas da agremiação com base nas seguintes irregularidades: a)
erro na forma de apresentação do demonstrativo de contribuições recebidas; b) não
apresentação do Livro–diário; c) não apresentação dos extratos de diversas contas bancárias;
d) não comprovação de receitas no valor de R$ 3.557,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e
sete reais); e) utilização de recursos que não transitaram na conta do partido, no valor de R$
4.298,04 (quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos), caracterizando recurso
de origem não identificada (RONI); f) não aplicação do percentual mínimo em programas de
incentivo à participação política feminina.

Num. 42681216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318552710100000041658092
Número do documento: 21090318552710100000041658092

4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da agremiação
são graves e inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais irregularidades, a
integridade das contas e a sua correta análise.

5. A modificação dessa premissa, que assentou a gravidade das falhas, demandaria análise do
acervo fático–probatório dos autos, incidindo na espécie o enunciado da Súmula nº 24/TSE.

6. O art. 55–C da Lei nº 9.096/1995 é inaplicável às prestações de contas nas quais a
desaprovação da contabilidade está escorada em mais irregularidades do que apenas a
violação ao art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos. Precedentes.

7. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da sanção de
suspensão das cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a caso, dentro dos limites
legais, em face das irregularidades constatadas nas contas prestadas. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO.

1. Tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de
circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento
oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
Precedente: AgR-REspe nº 258-02, relator designado Ministro Dias Toffoli, DJe de 10.11.2015.

(Agravo de Instrumento nº 133660, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 03/03/2016, Página 97-9). (g.n.)

Na mesma linha, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná firmou entendimento para as
Eleições de 2020 quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600421-73.2020.6.16.0134, de relatoria do
Des. Fernando Quadros da Silva, no sentido de que não se conhece, em sede de recurso, de documento que
não seja juridicamente novo, na forma do artigo 435, do Código de Processo Civil. Eis a ementa:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.

Num. 42681216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318552710100000041658092
Número do documento: 21090318552710100000041658092

2. Recurso desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de
26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros).

Acompanhando o entendimento desta Corte Eleitoral, portanto, não há de se admitir a juntada
de documentos pela parte em sede de recurso, seja em Embargos ou em Recurso Eleitoral, por não se tratar
de documento novo, mas sim de diligência não providenciada no momento processual oportuno.

Em que pesem tais observações, é importante ter em vista que a doação apontada representa
13,92% dos recursos financeiros em espécie utilizados na campanha, totalizando o não expressivo valor de R$
485,35 (quatrocentos e oitenta e cinco reais, trinta e cinco centavos), conforme indicam o Demonstrativo de
Receitas/Despesas (ID 33807366) e os recibos enumerados no Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID
33806866).

Por conseguinte, diante da aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em tela, tem-se que a utilização de recursos próprios em campanha eleitoral em valor superior ao
declarado em sede de registro de candidatura não se mostra apta, por si só, a ensejar a desaprovação das
contas. Significa dizer que tal irregularidade, de forma isolada, não é grave a ponto de ensejar a desaprovação
das contas, mas sim a aposição de ressalvas.

Nesse sentido, cita-se precedente desta Corte sobre a matéria nas últimas eleições municipais:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSOS PRÓRIOS. PATRIMÔNIO ZERADO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE REGULARIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante superior ao
patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo suficiente, por si só, para
desaprovar contas.

2. A ausência de documento idôneo para comprovar as declarações do candidato quanto à
origem dos recursos de campanha constitui irregularidade que compromete gravemente a
prestação de contas como um todo, já que impede a identificação clara e precisa da origem e
destino dos recursos. Destarte, inexiste transparência nas contas em análise, situação que
impede, dificulta e embaraça o controle contábil pelo órgão técnico.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a quantia a ser devolvida ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL Nº0600598-63.2020.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
ACÓRDÃO N.º58.741, Relator: Fernando Quadros Da Silva. Sessão de julgamento
:11/05/2021).

Num. 42681216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318552710100000041658092
Número do documento: 21090318552710100000041658092

Por fim, conforme indicado pelos pareceres técnicos, preliminar e conclusivo (ID 33808966 e
33809466), cumpre consignar que houve atraso de 24 (vinte e quatro) dias na abertura da conta bancária de
campanha da recorrente, uma vez que não foi observado o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Receita Federal, previsto no art. 8º, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Não obstante a inobservância do prazo legal, a irregularidade deve ser tida como de menor
relevância, diante da inexistência de indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura da conta
bancária, não sendo suficientemente grave a irregularidade a ponto de comprometer a fidedignidade das
contas prestadas e ensejar sua desaprovação.

É o entendimento desta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO
PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é considerada gasto de
natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de contas, já que o gasto
com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem como se trata de baixo valor, revelando-
se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser ressalvado, caso
não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021) (grifo nosso)

Em conclusão, tem-se que as irregularidades remanescentes apontadas na sentença não são
suficientes para a desaprovação das contas prestadas pela recorrente, motivo pelo qual deve ser dado
provimento ao recurso a fim de que sejam as contas prestadas aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por MARIA
LÚCIA MIKCZA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas prestadas pela recorrente.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora
Num. 42681216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318552710100000041658092
Número do documento: 21090318552710100000041658092

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600509-82.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATORA:
DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA LUCIA MIKCZA
VEREADOR - RECORRENTE: MARIA LUCIA MIKCZA - Advogado das RECORRENTES:
MARCELO MARTINEZ DIB - PR0071869 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE
IBAITI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.09.2021.

Num. 42681216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:55:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318552710100000041658092
Número do documento: 21090318552710100000041658092